Tribunal: TCU
Processo: 041.026/2018-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6731/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, em vista da representação da então Secretaria de Controle Externo no Estado de Roraima a respeito de possíveis irregularidades relacionadas à acumulação ilegal de cargos por servidora pública da Universidade Federal de Roraima; Considerando que restou demonstrada a compatibilidade de horários entre os cargos exercidos na UFRR e na UERR para a servidora Andréa dos Santos Cardoso, bem como o encerramento do contrato temporário de Laiane Abreu Viveiro, em 1/1/2019; ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 235 e 237, inciso VI e parágrafo único, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, em considerar cumprido o item 1.6 do Acórdão 4584/2019-TCU-Primeira Câmara , expedir a ciência a seguir e arquivar o processo, de acordo com os pareceres emitidos às peças 14 e 15: 1. Processo TC- Processo 041.026/2018-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsável: Universidade Federal de Roraima (34.792.077/0001-63) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Roraima 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Dar ciência aos gestores da Universidade Federal de Roraima de que lhes cabe, em autotutela e de ofício, o poder-dever de adotar as providências necessárias para a adoção de medidas com objetivo de verificar a ocorrência de acúmulos ilegais de funções e/ou incompatibilidade de jornadas de trabalho, bem como vínculos incompatíveis com o cargo exercido na Universidade pelos servidores, independentemente de monitoramento ou de determinação desta Corte de Contas, bem como informar-lhes quanto à possibilidade de imputação de sanções pela não adoção das providências, caso verificadas irregularidades em futuras ações de fiscalização (art. 58 da Lei 8.443/1992).